Tribunal: TJBA
Processo: 8001894-89.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001894-89.2024.8.05.0074

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: GEFESSON PEREIRA FERREIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. INAPLICABILIDADE DE NORMA MUNICIPAL PARA AFASTAR PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, à luz da tese fixada pelo STF no Tema nº 1.184 da repercussão geral. O agravante sustenta a regularidade do ajuizamento da execução fiscal, a observância do Decreto Municipal nº 1.818/2022, a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ ao caso concreto e a inexistência de paralisação processual apta a justificar a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de pequeno valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do Tema nº 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a legislação municipal pode afastar a incidência dos parâmetros fixados pelo STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ; e (iii) determinar se a ausência de paralisação processual superior a um ano impede a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema nº 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente demonstração de providências extrajudiciais prévias voltadas à recuperação do crédito tributário.

A exigência de adoção prévia de medidas administrativas, como o protesto da CDA e tentativa de solução extrajudicial, decorre dos princípios constitucionais da eficiência administrativa, proporcionalidade, economicidade e duração razoável do processo.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros objetivos de racionalização das execuções fiscais de reduzido valor econômico, considerando o elevado congestionamento do Poder Judiciário decorrente dessas demandas.

O valor executado, correspondente a R$ 6.095,68, enquadra-se no parâmetro de pequeno valor previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Decreto Municipal nº 1.818/2022 disciplina critérios administrativos internos de ajuizamento de execuções fiscais, mas não possui força normativa apta a afastar precedente vinculante firmado pelo STF em sede de repercussão geral.

A autonomia tributária municipal deve harmonizar-se com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e com as diretrizes vinculantes estabelecidas pela Suprema Corte.

A exigência temporal de ausência de movimentação útil por mais de um ano, prevista na Resolução nº 547/2024 do CNJ, aplica-se precipuamente às execuções fiscais em curso e sem efetividade prática, não impedindo o controle do interesse processual já no ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem oportunizou ao Município a emenda da petição inicial para comprovação das medidas extrajudiciais exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF.

O Município deixou de demonstrar a adoção das providências administrativas pertinentes, limitando-se a sustentar a inaplicabilidade do precedente vinculante e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A extinção da execução fiscal decorre do descumprimento da determinação judicial de regularização da petição inicial, incidindo a disciplina do art. 321, parágrafo único, do CPC.

O interesse processual em execução fiscal não se presume e exige demonstração concreta de necessidade, adequação e utilidade da tutela jurisdicional executiva.

A racionalização promovida pelo STF no Tema nº 1.184 não implica supressão definitiva do crédito tributário, permanecendo possível o ajuizamento futuro da execução caso implementadas medidas aptas a conferir efetividade à cobrança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001894-89.2024.8.05.0074
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e como Apelado
GEFESSON PEREIRA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMEN
TO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença extintiva da execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em consonância com o Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11/S